Tribunal: STF
Processo: ARE 1387926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRAZO DE OCUPAÇÃO CONTROVERSO. Ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Angra Dos Reis, aduzindo que o imóvel designado como “Área remanescente Gleba 2B”, em área conhecida como “Morro do Moreno” lhe pertente, mas encontra-se na posse dos réus de maneira precária e indevida. Sentença de procedência determinando a desocupação do terreno pelos réus, sob pena de desalijo compulsório. Preliminar de cerceamento de defesa em apelação da parte ré que merece ser acolhida. Construções alvejadas que se encontram dentro da área delimitada descrita na inicial, entretanto, o tema merece nova reflexão, tendo em vista informações de que a área encontra-se densamente ocupada, com a existência de vizinhos em situação similar. Apesar de corroborado que a área litigiosa pertence atualmente ao Município, o deslinde da controvérsia passa pelo exame de quando os réus passaram a ocupá-la, sendo incontroverso que o apelado só adquiriu a área como dação em pagamento em 05 de fevereiro de 2004. Destaca-se que a área ocupada encontra-se urbanizada, com asfalto e luz, indicando que a ocupação não é tão recente. A alegação dos réus de que a posse do imóvel é anterior à aquisição de propriedade pelo Município pode ser melhor elucidada com a prova testemunhal anteriormente indeferida. Igualmente, mostra-se pertinente a produção de prova do Juízo, nos moldes do art. 370 do CPC/2015, com o envio de ofícios às concessionárias de energia, água e telefone, solicitando informações acerca de existência ou não de contas nos nomes dos réus nos prazos controversos de ocupação da área litigiosa. Sendo esta a última Instância em que possível discutir os fatos, mister se faz a amplitude de defesa das teses para promover justiça entre as partes, ainda mais quando envolve-se o direito fundamental à moradia. Dessa forma, havendo ainda nos autos fatos controvertidos, que necessitam de maiores esclarecimentos para a justa solução do litígio, deve-se oportunizar a produção de quaisquer provas que possam contribuir para a elucidação da matéria. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Baixa dos autos ao juízo a quo para prosseguimento do feito. PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 6°; e 182, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente